Tribunal: TJSP
Processo: 1001051-49.2022.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Enio Zuliani
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-15
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
Responsabilidade civil. Imprensa. Manifestação de jornalista sobre texto publicado no facebook com críticas das decisões do prefeito tomadas em plena crise sanitária. A profissional de rádio expressou sua adesão as políticas locais e censurou as pessoas que propagam boatos absurdos ou falsos, afirmando que seriam elas doentes mentais dependentes de terapia psiquiátrica, sendo que essa última

Ementa:
Responsabilidade civil. Imprensa. Manifestação de jornalista sobre texto publicado no facebook com críticas das decisões do prefeito tomadas em plena crise sanitária. A profissional de rádio expressou sua adesão as políticas locais e censurou as pessoas que propagam boatos absurdos ou falsos, afirmando que seriam elas doentes mentais dependentes de terapia psiquiátrica, sendo que essa última parte foi objeto de ação de indenização por dano moral. A sentença que rejeitou o pedido deve ser prestigiada, por ter interpretado o contexto e os ânimos exaltados dos envolvidos, o que é e será compreendido como normal para aqueles que escrevem pretendendo formar opiniões ou simplesmente entender o clima político. Inocorrência de abuso que justificaria reconhecer dever de indenizar. Não provimento.